Tribunal: STM
Processo: 7000211-84.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
A Decisão pela decretação da revelia do Embargante está em consonância com a reiterada jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal Militar e referendada pela Excelsa Corte. Nesse sentido, esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o Código de Processo Penal Militar estabelece tal procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme disposto nos artigos 412 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, que possui disposição específica acerca da matéria. Inexiste, assim, lacuna ou omissão legislativa apta a justificar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no Princípio da Especialidade.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000211-
84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIS VANDERLEI BRANDAO PEREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO,
NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES
DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER O VOTO
DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000553-32.2023.7.00.0000, A FIM DE
DECLARAR A NULIDADE DO FEITO DESDE A DECISÃO QUE DECRETOU A
REVELIA DO EMBARGANTE, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000010-61.2022.7.03.0103 ATÉ QUE O RÉU SEJA
ENCONTRADO E CITADO PESSOALMENTE, APLICANDO-SE, POR
ANALOGIA, O DISPOSTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000211-84.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: LUIS VANDERLEI BRANDAO PEREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
A Decisão pela decretação da revelia do Embargante está em consonância com
a reiterada jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal Militar e
referendada pela Excelsa Corte. Nesse sentido, esgotadas as medidas legais visando à
localização do réu, o Código de Processo Penal Militar estabelece tal procedimento, sem
prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme disposto nos
artigos 412 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, que possui disposição específica
acerca da matéria. Inexiste, assim, lacuna ou omissão legislativa apta a justificar a aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no Princípio da
Especialidade.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil LUIS VANDERLEI BRANDÃO
PEREIRA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000553-32.2023.7.00.0000 que, por maioria, rejeitou “(...) a preliminar defensiva de
nulidade do processo por ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (...)” e, no mérito, por unanimidade, negou “(...) provimento
ao Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida (...)”, que o condenou à
pena de 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, como incurso no art. 302, c/c o
artigo 70, inciso I, ambos do Código Penal Militar, em regime aberto para o início do
cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis, na forma
do voto do então Relator, o Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros.
Os Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
e Artur Vidigal de Oliveira acolhiam a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, por
considerar violados os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa desde a Decisão que decretou a revelia do Acusado, determinando a suspensão do
processo até que o Réu fosse encontrado e citado pessoalmente, na forma do art. 366 do
Código de Processo Penal comum.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO. DPU. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REVELIA. ART. 366 CP.
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
REJEIÇÃO. PRESENTE O DOLO DO AGENTE NO MOMENTO DO INGRESSO NA ÁREA
MILITAR. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, AUMENTO DA
PENA-BASE NA FRAÇÃO MÍNIMA E DE CONCESSÃO DO SURSIS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. A EVENTUAL APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR CULMINARIA EM UMA HIPÓTESE DE
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO PREVISTA NO CÓDIGO SUBSTANTIVO
CASTRENSE. PRELIMINAR QUE SE REJEITA POR MAIORIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
O INGRESSO CLANDESTINO É CRIME DE MERA CONDUTA, NO QUAL NÃO SE EXIGE
A OCORRÊNCIA DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO, SENDO SUFICIENTE O
ATO DO AGENTE DE ADENTRAR A ORGANIZAÇÃO MILITAR DE FORMA DELIBERADA,
BURLANDO A SEGURANÇA E A VIGILÂNCIA DO LOCAL.
O APELANTE INGRESSOU, SEM AUTORIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO V COMAR,
NA CIDADE DE CANOAS-RS. A CONDUTA FOI CONFIRMADA, EM JUÍZO, PELOS
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MPM.
AS DÚVIDAS LEVANTADAS NO RECURSO DEFENSIVO SÃO INVALIDADAS DIANTE DA
CONFISSÃO DO APELANTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE E DA PROVA
TESTEMUNHAL EM JUÍZO, NO SENTIDO DE QUE SABIA TER INVADIDO UMA ÁREA
MILITAR, E QUE O FEZ DE FORMA VOLUNTÁRIA, COM CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE.
CORRETA A APLICAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS DE TEMPO E ANTECEDENTES PREVISTAS NO ART. 69 DO CPM.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CRIME FOI PRATICADO ANTES DO AMANHECER, O QUE AINDA SE CONFIGURA
COMO NOITE.
CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS PODEM SER
CONSIDERADAS, PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA DA PENA (PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL).
O
LEGISLADOR
NÃO
DETERMINOU
PARÂMETROS
PARA
SOPESAR
AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, TENDO DEIXADO TAL ANÁLISE A
CARGO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
INCABÍVEL A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NÃO APENAS
POR SE VERIFICAR A REINCIDÊNCIA, MAS TAMBÉM POR NÃO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 606, ALÍNEA "B", DO CPPM, EM FACE DOS FARTOS
ANTECEDENTES, A DEMONSTRAR A PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE
ILÍCITOS.
A REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO
REGIME ABERTO.
FIXADA A PENA DE DETENÇÃO, O INÍCIO DO SEU CUMPRIMENTO DEVE SER EM
REGIME SEMIABERTO OU ABERTO, SALVO NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA A
REGIME FECHADO, CONFORME O CAPUT DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.”.
O Acórdão foi publicado em 19 de março de 2024, dele sendo intimada a
Defesa em 29 de março de 2024, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso em 4 de
abril de 2024.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pretende fazer prevalecer o entendimento
da corrente minoritária, externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, que acolhia a supracitada preliminar de nulidade do processo, fundamentando a
sua convicção nos seguintes termos:
“(...) Cumpre salientar que, embora tenha sido empreendida a citação editalícia, tal
mecanismo torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as
publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado
ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida uma
interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal.
Como cediço, é por meio da citação que são consagradas as garantias constitucionais do
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal. Dessa forma, todo acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal
proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento. É somente
após a efetiva ciência da existência da acusação que o acusado pode exercer o seu direito de
defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual, vinculando o
demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados, uma vez que
é com a citação válida que se instaura a relação processual.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564, inciso III, alínea “e”,
1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, inciso III, alínea “c”, 1ª parte) fulminam de nulidade
insanável a ausência de citação do acusado para ver-se processar. Assim, caso não se proceda
à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato, e, sendo
manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta poderá ser
desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz social e a
segurança dos cidadãos. Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve preservar
os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal,
não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação da Justiça. Para isso, não pode
lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e condenado sem que
lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
O art. 366 do CPP teve sua redação alterada para poder adequar-se ao novo entendimento
acerca da validade da citação editalícia, visando a garantir a ampla defesa a todos os
acusados em processos criminais. Assim, passou a dispor da seguinte maneira:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312”.
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a realização da citação por
edital e, entretanto, o acusado não comparece e nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação leva à conclusão de que não se admite mais no
direito processual penal a citação ficta.
Registre-se que, se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, ou não
responde à citação editalícia, tampouco será localizado para cumprir a pena imposta em
sentença condenatória prolatada à revelia. Inúmeros mandados de prisão não cumpridos
frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com isso, a Justiça
perde credibilidade e se gasta um tempo enorme enquanto o processo “gira em falso”,
abarrotando-se pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto de execução)
se dá pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será completada com
a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade absoluta (art.
564, incisos III e IV, do CPP), pois contraria os Princípios Constitucionais do Contraditório e
da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo que esta última
sofre um claro cerceamento. O direito à informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da
Constituição Federal, integrante do Princípio do Devido Processo Legal, não é cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o seu fim, ou seja, desde
que o réu se apresente ou nomeie advogado para defendê-lo no curso do processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório, para dar ciência ao acusado da existência de uma ação penal proposta contra
ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento. Se não atingir seu fim,
inócua se torna, transformando-se em mero procedimento burocrático, que nada resolve!
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, vai de encontro aos dispositivos expressos
na Constituição.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem prática, qual seja:
a falta de resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo com a
Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende apenas
ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do acusado revel, citado por edital, beneficia
a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso da prescrição concede à acusação um
instrumento de combate à impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292 do CPPM. Neste
ponto, adoto as razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
em seu voto proferido nos autos dos Embargos (FO) nº 16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em
23/9/2010), in verbis:
“(...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa (...)”.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas
infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do CPPM às
normas constitucionais, conforme amplamente apresentado, deve lhe ser dada interpretação
conforme a Constituição Federal, aplicando, portanto, subsidiariamente, a regra prevista no
art. 366 do CPP (...)”.
A Defesa Pública ainda enfatizou que:
“(...) Tenha-se, tal qual dito aqui pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira, acompanhado dos
Ministros Coêlho e Maria Elizabeth, e conforme doutrinadores conceituados, que o Processo
Penal Militar deve seguir bases constitucionais que estão a dizer da aplicação da suspensão
do processo, porque em seguindo a persecutio à revelia do ‘cidadão em julgamento’, caso da
citação ficta, macula-se o ‘devido processo penal legal/constitucional’ nas destacadas
vertentes da ‘ampla defesa’ e do ‘contraditório’, sendo certo de o acusado não é ouvido e, via
de consequência, não tem possibilidade do exercício da autodefesa e nem tampouco de se
contrapor às acusações imputadas (...)”.
Ao final, o Órgão defensivo requereu o reconhecimento da prevalência do voto
vencido para:
(...) que seja reformado o Acórdão do STM, Dje nº 047/2024, de 19/03/2024, anular o processo
desde a citação editalícia, determinando a suspensão da Ação Penal Militar e a contagem do
prazo prescricional, por aplicação subsidiária da regra do art. 366, Código de Processo Penal
comum, c/c o art. 3º, “a”, Código de Processo Penal Militar, com a consequente anulação de
todos os atos processuais a partir da citação por edital que culminou na revelia (...)”.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão de 4 de abril de 2024, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico Oliveira Pereira, manifestou-se no sentido de
que “(...) o recurso seja indeferido (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos autos da Apelação nº 7000553-
32.2023.7.00.0000, que, por maioria, rejeitou “(...) a preliminar defensiva de nulidade do
processo por ofensa à garantia do devido processo legal e aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (...)”.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente
minoritária, externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
que acolhia a supracitada preliminar de nulidade do processo “(...) desde a Decisão que
decretou a revelia do Acusado, determinando a suspensão do processo até que o Réu seja
encontrado e citado pessoalmente, aplicando, por analogia, o disposto no art. 366 do Código
de Processo Penal (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme se extrai dos autos, a Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 3
de fevereiro de 2022, tendo sido determinada nessa Decisão a intimação do Ministério
Público Militar para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indicasse “(...) endereço e/ou telefone
atualizado(s) do denunciado, pois o endereço que consta na denúncia já foi diligenciado sem
sucesso por Oficial de Justiça (eventos 32 e 33 do IIM nº 7000058-54.2021.7.03.0103), ou
requerer o que entender de direito (...)”.
Em consequência, o Ministério Público Militar informou haver “(...) dois
endereços, um às folhas 7 e outro às folhas 14 do APF, sendo este último bastante impreciso.
Rua Dr. Bruno Andrade 1000, Montenegro-RS e Boquirão de 2050 a 2948, Lado Par, 2900
Igara. Canoas-RS (...)”, tendo sido determinada a citação pelo Juízo de piso “(...)
observando os endereços indicados pelo Ministério Público Militar no evento 10 (...)”.
No dia 9 de março de 2022, foi acostada aos autos Certidão do Oficial de
Justiça da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos seguintes termos:
“Certifico que deixei de realizar diligências nos endereços indicados no mandado pela
impossibilidade de neles encontrar o acusado. O primeiro endereço é sede do Instituto Penal
de Montenegro - SUSEPE, onde deixei de diligenciar por não haver nos autos informação de
custódia vigente naquele local. O segundo endereço (Avenida Boqueirão - de 2050 a 2948)
consta do cadastro do exame de corpo de delito realizado na UPA 24 horas localizada na
Avenida Boqueirão, 2901, em Canoas/RS, no bojo do APF 7000050-77.2021.7.03.0103.
Aparentemente, por falta de informação sobre endereço do acusado, atribuiu-se o CEP das
cercanias da UPA apenas para fins de realização do cadastro (CEP 92412-232), não
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condizendo contudo com a real residência do acusado. Corroborando com essa conjetura,
consta da folha de qualificação do preso - confeccionada na mesma data do exame na UPA,
09/07/2021 - a informação “sem residência”. Diante disso, devolvo sem cumprimento o
presente mandado. Dou fé (...)”.
Dessa forma, o Órgão Ministerial requereu que fosse “(...) cumprido o artigo
277, V, “c” do CPPM (...)”, o que foi indeferido em Despacho de 15 de março de 2022 pelo
Juízo a quo, sob o fundamento segundo o qual:
“(...) havendo endereço nos autos ainda não diligenciado, descabe, por ora, a citação por
edital requerida pelo Ministério Público Militar no evento 26. Expeça-se carta precatória de
citação ao Foro da Comarca de Encruzilhada do Sul/RS, observando o endereço
supramencionado. Sem prejuízo do determinado acima, oficie-se às empresas de telefonia Oi,
Claro, TIM e Vivo requisitando a remessa de eventual endereço e/ou telefone do denunciado
constante em seus cadastros (...)”.
No dia 21 de junho de 2022, o Oficial de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar certificou que:
“(...) não foi possível realizar a citação do acusado Luís Vanderlei, porque os endereços
fornecidos são inexistentes e o telefone constante do mandado está inoperante - desde 30/05
até o presente momento. Em 31/05/2022, dirigi-me ao município de Capela de Santana/RS,
onde não localizei os endereços indicados no mandado. O primeiro endereço, que seria na rua
Adalberto Borges, fica em zona rural; a numeração da rua cresce regularmente e vai até mais
ou menos o número 300, após o que tem início uma área de vegetação que se estende até
aproximadamente o número 900, onde recomeçam as casas. A área onde estaria o número 792
não possui nenhuma moradia, mas apenas vegetação. Perguntei na vizinhança e em um mini
mercado pela pessoa do citando e seus pais, mas ninguém os conhecia. Uma das casas mais
chamativas da rua era a de número 972, onde, por suspeita de que poderia ter havido algum
erro de digitação (792 por 972), perguntei pelo citando. O atual morador disse desconhecer
Luis Vanderlei ou seus pais, mas disse ser morador recente e forneceu o contato do
proprietário do imóvel, Sr. Clécio. Tentei contato reiteradas vezes por telefone e whatsapp,
sendo que, na presente data, ele respondeu que nunca locou o imóvel para Luis Vanderlei ou
qualquer de seus genitores. Tentei encontrar o citando também no outro endereço fornecido no
mandado (AV. 10 PQ 10 - Bairro Primavera), mas este endereço também não existia. O bairro
primavera é diminuto, sendo organizado somente em alamedas, sem qualquer logradouro do
tipo avenida; perguntei pelo citando e seus pais ao longo da pequena extensão da alameda 10,
mas ninguém os conhecia. Perguntei também por eles em dois bares do bairro, mas disseram
não os conhecer. O telefone constante do mandado (51-999306130) esteve inoperante em
todas as tentativas de contato, desde as primeiras tentativas até o momento da lavratura desta
certidão. Dou fé (...)”.
Em atendimento à Carta Precatória encaminhada à Vara Judicial da Comarca de
Encruzilhada do Sul/RS, o Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do
Sul, em 10 de maio de 2022, certificou que:
“(...) em cumprimento ao mandado acima referido, diligenciei ao endereço indicado, mas não
logrei êxito na realização do ato determinado, pois não encontrei Luis Vanderlei Brandão
Pereira. No local, a ex-companheira do destinatário, Sra. Nara, afirmou que ele mudou-se
para a cidade de Porto Alegre, entretanto não soube informar seu endereço. Sendo o que tinha
para certificar, devolvo o presente ao cartório, para os devidos fins. O referido é verdade, dou
fé (...)”.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a realização das diligências para localizar o Acusado junto aos endereços
fornecidos pelas empresas de telefonia, o Juízo de primeiro grau exarou Decisão em 24 de
junho de 2022, determinando a citação por edital do Acusado nos seguintes termos:
“(...) Tendo sido infrutíferas as diversas tentativas de localização do denunciado LUIS
VANDERLEI BRANDAO PEREIRA (eventos 20, 62 e 63), após diligências nos endereços
fornecidos pela acusação e pelas empresas operadoras de telefonia, defere-se o pedido
formulado pelo Ministério Público Militar para sua citação por edital (evento 26), por estar
em local incerto e não sabido, com fulcro no Art. 277, inciso V, alínea d, do CPPM (...)”.
Em Audiência para inquirição de testemunhas, realizada no dia 24 de agosto de
2022, em virtude de o Acusado não ter comparecido, foi decretada a sua revelia pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sendo
nomeada como curadora a Defensoria Pública da União, nos termos do art. 292 do Código de
Processo Penal Militar.
Vale dizer que a Decisão pela decretação da revelia do Acusado, ora
Embargante, está em consonância com a reiterada jurisprudência consolidada no âmbito deste
Superior Tribunal Militar e referendada pela Excelsa Corte. Nesse sentido, esgotadas as
medidas legais visando à localização do réu, o Código de Processo Penal Militar estabelece
tal procedimento, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional,
conforme estampado nos artigos 412 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, que
possui disposição específica acerca da matéria. Inexiste, assim, lacuna ou omissão legislativa
apta a justificar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum,
conforme fundamentou o voto dissidente.
O pleito defensivo, portanto, encontra óbice intransponível no Princípio da
Especialidade, na esteira dos seguintes julgados:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000584-86.2022.7.00.0000 (DJe: 19/12/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO
DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INDEFERIMENTO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
PREVISÃO
NO
CPPM.
REVELIA
NÃO
OBSTA
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. POR MAIORIA.
I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da
previsão legal da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal
militar.
II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas de se localizar
o Acusado, conforme regramento processual penal militar.
III. A revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a atuação
efetiva da defesa técnica e a garantia da ampla defesa e do contraditório.
IV. Sendo a especialidade um dos critérios balizadores do disposto no art. 292 do CPPM, não
tendo sido reconhecida a existência de um vácuo legislativo na Lei Adjetiva castrense a exigir
a aplicação subsidiária de dispositivos da legislação processual penal comum, tem-se que o
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Magistrado a quo agiu com acerto, ao proceder à citação do Acusado por edital, com a
posterior decretação de sua revelia.
V. Não acolhimento do recurso.
Decisão por maioria.” (Grifos nossos);
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000268-73.2022.7.00.0000 (DJe: 20/11/2022)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS
PROCESSUAIS, A PARTIR DO CHAMAMENTO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a suspensão do processo e do curso da prescrição
na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
2. Jurisprudência pacífica no âmbito da Justiça Castrense.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria (...)”
(Grifo nosso).
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 217271 (DJe: 27/10/2022
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Agravo regimental no habeas corpus.
2. O artigo 366 do Código de Processo Penal não se aplica aos processos que tramitam na
Justiça Militar. Precedente de ambas as Turmas.
3. Agravo improvido.” (Grifo nosso); e
“Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 205.032 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade
da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o
“artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia
quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366
do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento
não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente
consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo,
incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau).
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Nesses termos, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de
compatível com a legislação de regência e com a reiterada jurisprudência dos Pretórios,
também é corroborado pela doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. Volume II. Rio de Janeiro. Impetus. 2012. p. 277):
“(...) Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos ser inviável a aplicação do
art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em primeiro lugar, porque o CPPM dispõe
expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na
mesma linha, o art. 412 do CPPM também prevê que será considerado revel o acusado que,
estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamamento judicial para o
início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. Como se percebe, não
há qualquer omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum (...)”.
Por tais motivos, ao contrário do que sustentou a Defesa, não se verificam
quaisquer violações aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Assim, o entendimento esposado no voto vencido já foi objeto de reiteradas decisões
proferidas por esse Egrégio Superior Tribunal Militar, tendo essa Corte Castrense adotado o
entendimento de que não é nula a citação editalícia, bem como ser inaplicável ao rito
processual (Embargos nº 7000211-84.2024.7.00.0000) castrense a observância subsidiária do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro, segundo o qual ficarão suspensos o processo
e o curso do prazo prescricional. Da mesma forma, o Excelso Pretório também entendeu por
inaplicável a regra da revelia ínsita no artigo 366 do CPP ao processo penal militar (...)”.
Nesse contexto, irretocáveis os fundamentos expendidos no voto condutor do
Acórdão, da lavra do eminente Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros:
“(...) Preliminarmente, argumenta que a referida norma não poderia ter sido aplicada por
violar direitos e garantias fundamentais do Acusado, além de contrariar tradados
internacionais sobre Direitos Humanos firmados pelo Brasil. Assim, alega que a norma que
deveria ter sido aplicada é a do artigo 366 do Código de Processo Penal comum, que
determina que “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional”, por considerar ser esta a mais
adequada à ordem constitucional vigente, que tem por compromisso a valorização da
dignidade humana e o respeito dos direitos e das garantias fundamentais.
Essa tese defensiva busca fundamentar-se na aplicação subsidiária da regra estabelecida no
art. 366 do Código de Processo Penal comum, em vez da norma existente em nosso Código de
Processo Penal Militar. Entretanto, a subsidiariedade normativa em questão somente seria
possível se houvesse omissão na legislação Castrense. Nesse aspecto, é de se observar que não
existem lacunas que autorizem a aplicação subsidiária da legislação processual ordinária
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nesta Justiça Especializada, visto que há previsão legal expressa no art. 277, inciso V, do
CPPM, que trata da citação por edital, complementada pelo art. 292, também do CPPM, que
dispõe acerca da revelia do acusado.
Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, a citação por edital nos termos do CPPM é
perfeitamente válida. A eventual aplicação do art. 366 do CPP comum ao processo penal
militar culminaria em uma hipótese de suspensão do prazo prescricional não prevista no
CPM, o que configuraria analogia in malam partem. Não é aplicável, no âmbito do Processo
Penal Militar, o art. 366 do CPP comum, com a consequente suspensão do curso do processo e
da prescrição.
Assim, não merece acolhida o argumento da desconformidade com nossa Constituição Federal
nem com a Convenção Americana de Direitos Humanos, por ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Apesar da tese de que a citação por edital
não permite, efetivamente, confirmar que o Acusado teve conhecimento da imputação
realizada contra si, tal instrumento citatório encontra respaldo tanto na legislação processual
penal comum quanto na castrense, com o objetivo de se permitir a efetiva aplicação da norma
penal e processual penal ao caso concreto. Assim, há compatibilização de interesses tutelados
pela CF/88 e pela Convenção, visto que o jus puniendi do Estado é assegurado, sem supressão
dos direitos do Réu ao devido processo legal ao contraditório e à ampla defesa (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362143v2 e do código CRC 6925f123.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/6/2024, às 16:10:38
7000211-84.2024.7.00.0000
40001362143 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000211-84.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUIS VANDERLEI BRANDAO PEREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para dar provimento aos
presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto divergente de minha lavra,
proferido na Apelação nº 7000553-32.2023.7.00.0000, declarando a nulidade do feito desde a
Decisão que decretou a revelia do Embargante, determinando a suspensão da Ação Penal
Militar Nº 7000010-61.2022.7.03.0103 até que o Réu fosse encontrado e citado
pessoalmente, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal
comum, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000553-
32.2023.7.000000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a
condenação do civil LUÍS VANDERLEI BRANDÃO PEREIRA à pena de 10 (dez) meses e
24 (vinte e quatro) dias de detenção, como incurso no art. 302 c/c o art. 70, inciso I, ambos do
Código Penal Militar, nos termos do Voto do Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS (processo 7000553-32.2023.7.00.0000/STM, evento 31,
ACOR1).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugna pela prevalência do Voto
Divergente, da lavra deste Revisor, que acolhia a preliminar de nulidade do processo desde a
Decisão que decretou a revelia do Acusado, determinando a sua suspensão até que o Réu
fosse encontrado e citado pessoalmente, aplicando, por analogia, o disposto no art. 366 do
Código de Processo Penal (processo 7000553-32.2023.7.00.0000/STM, evento 28,
VOTODIVERG1).
Conforme Ata da Sessão de Julgamento Virtual de 19 a 22 de fevereiro de 2024,
acompanharam o Voto do Relator os Ministros Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor), Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Gen
Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Votaram acompanhando o Voto Divergente os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (processo
7000553-32.2023.7.00.0000/STM, evento 25, EXTRATOATA1) .
7000211-84.2024.7.00.0000
40001361951 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta nos autos relacionados (Ação Penal Militar nº 7000010-
61.2022.7.03.0103), o Réu, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, foi citado por
edital e, não comparecendo à audiência designada para Qualificação e Interrogatório, foi
decretada sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM, com a nomeação da Defensoria
Pública da União para exercer a curadoria (evento 72, EDITAL1, e evento 92, ATA1, nos
Autos do Processo nº 7000010-61.2022.7.03.0103).
Naquela oportunidade, conforme suas Razões recursais, a Defensoria Pública da
União requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo por ofensa à garantia
do Devido Processo Legal e aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, desde a
Decisão que decretou a revelia do Acusado, determinando-se a suspensão do processo até que
o Réu fosse encontrado e citado pessoalmente, aplicando-se, por analogia, o disposto no art.
366 do Código de Processo Penal.
Cumpre salientar que embora tenha sido empreendida a citação editalícia, tal
mecanismo torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as
publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê que “o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem
motivo justificado”.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida
uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal.
Como é sabido, é por meio da citação que são consagradas as garantias
constitucionais do direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do art.
5º da Constituição Federal. Dessa forma, todo acusado deve ser cientificado da existência de
uma ação penal proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu
desenvolvimento. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que o agente
pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide processual,
vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e deveres daí originados,
uma vez que é com a citação válida que se instaura a relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o Código de Processo
Penal (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o Código de Processo Penal Militar
(art. 500, inciso III, alínea “c”, 1ª parte) fulminam de nulidade insanável a ausência de citação
do acusado para ver-se processar. Assim, caso não se proceda à citação válida, o processo
será inteiramente nulo a partir daquele ato, e, sendo manifestamente nulo, mesmo que haja
sentença com trânsito em julgado, esta poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a paz
social e a segurança dos cidadãos. Esse é o primeiro objetivo da norma penal. O Estado deve
preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem
jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a ação da Justiça. Para
isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o cidadão seja processado e
condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se defender.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001361951 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 366 do Código de Processo Penal teve sua redação alterada para poder
adequar-se ao novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando a garantir
a ampla defesa a todos os acusados em processos criminais. Assim, passou a dispor da
seguinte maneira:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.”
Verifica-se do novo texto (art. 366 do CPP) que, se é permitida a realização da
citação por edital e, entretanto, o acusado não comparece e nem constitui advogado, o
processo e o prazo prescricional ficam suspensos. A interpretação leva à conclusão de que
não se admite mais no direito processual penal a citação ficta.
Registre-se que se o acusado não foi encontrado para ser pessoalmente
citado ou não responde à citação editalícia, tampouco será localizado para cumprir a pena
imposta em sentença condenatória prolatada à revelia. Inúmeros mandados de prisão não
cumpridos frustram o resultado do processo e a aplicação da lei penal material. Com isso, a
Justiça perde credibilidade e dispende-se um tempo enorme enquanto o processo “gira em
falso”, abarrotando-se pautas com procedimentos que não levarão a qualquer resultado
prático.
Assim, verifica-se que a instauração do processo (tanto de conhecimento quanto
de execução) dá-se pela provocação da parte, sendo certo que a relação processual só será
completada com a citação válida.
Não restam dúvidas de que a falta de citação no processo penal causa nulidade
absoluta (art. 564, incisos III e IV, do CPP), pois contraria os Princípios Constitucionais do
Contraditório e da Ampla Defesa.
A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre acusação e defesa, sendo
que esta última sofre um claro cerceamento. O direito à informação, previsto no inciso LXIII
do art. 5º da Constituição Federal, integrante do Princípio do Devido Processo Legal, não é
cumprido.
Entendo que a citação por edital é válida e possível, desde que atinja o seu fim,
ou seja, desde que o réu se apresente ou nomeie advogado para defendê-lo no curso do
processo.
A citação serve, de acordo com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa
e do Contraditório, para dar ciência ao acusado da existência de uma ação penal proposta
contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento. Se não atingir seu
fim, inócua se torna, transformando-se em mero procedimento burocrático, que nada resolve!
Portanto, a interpretação puramente literal do citado art. 292 do CPPM, que
permitia a condenação à revelia do acusado citado por edital, vai de encontro aos dispositivos
expressos na Constituição.
7000211-84.2024.7.00.0000
40001361951 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de ordem
prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de acordo
com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não atende
apenas ao réu, senão vejamos: a suspensão do processo do acusado revel, citado por edital,
beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso da prescrição concede à
acusação um instrumento de combate à impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292 do
CPPM. Neste ponto, adoto as razões sustentadas pelo Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA em seu voto proferido nos autos dos Embargos (FO) nº
16-
73.2006.7.02.0202/DF (julgado em 23/9/2010), in verbis:
“10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa”.
(Grifo nosso).
Assim, diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle
das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra prevista no art. 292 do
CPPM às normas constitucionais, conforme amplamente apresentado, deve ser-lhe dada
interpretação conforme a Constituição Federal, aplicando, portanto, subsidiariamente, a regra
prevista no art. 366 do CPP.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento aos Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o
Acórdão embargado, fazer prevalecer o Voto Divergente de minha lavra, proferido na
Apelação nº 7000553-32.2023.7.00.0000, a fim de declarar a nulidade do feito desde a
Decisão que decretou a revelia do Embargante, determinando a suspensão da Ação Penal
Militar nº 7000010-61.2022.7.03.0103 até que o Réu fosse encontrado e citado pessoalmente,
aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361951v4 e do código CRC aa7287e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 5/6/2024, às 17:42:47
7000211-84.2024.7.00.0000
40001361951 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR